Tribunal: TJSP
Processo: 1003344-24.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por abalo moral – Pretensão da autora fundada na contestação do débito pelo qual foi desabonada como inadimplente – Sentença de parcial procedência da pretensão, ao declarar inexigível o débito questionado e ilegítimo o desabono correspondente - Recurso exclusivo da autora – Restrições anteriores,

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por abalo moral – Pretensão da autora fundada na contestação do débito pelo qual foi desabonada como inadimplente – Sentença de parcial procedência da pretensão, ao declarar inexigível o débito questionado e ilegítimo o desabono correspondente - Recurso exclusivo da autora – Restrições anteriores, de iniciativa de "Pernambucanas", "Mag Luiza e "SSR Com Cosm Prods", objeto de ações e reclamação junto ao PROCON – Prova de que as restrições anteriores também foram impugnadas – Inaplicabilidade do enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ - Dano moral tipificado, que surge "ipso facto" – "Quantum" ao prudente arbítrio do juiz – Arbitramento em R$5.000,00 que é razoável e proporcional – Recurso provido, com a modificação dos ônus de sucumbência a cargo do réu, os honorários advocatícios majorados "ope legis".

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003344-24.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAISE
DA SILVA SOUZA, é apelado HSBC FINANCE BRASIL S.A. - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.639
APEL.No: 1003344-24.2018.8.26.0007
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Itaquera)
APTE. : Taise da Silva Souza
APDO. : Banco Losango S/A. Banco Múltiplo
Responsabilidade civil Ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com indenização por abalo moral
Pretensão da autora fundada na contestação do débito pelo
qual foi desabonada como inadimplente
Sentença de
parcial procedência da pretensão, ao declarar inexigível o
débito questionado e ilegítimo o desabono correspondente -
Recurso exclusivo da autora Restrições anteriores, de
iniciativa de “Pernambucanas”, “Mag Luiza e “SSR Com
Cosm Prods”, objeto de ações e reclamação junto ao
PROCON Prova de que as restrições anteriores também
foram impugnadas
Inaplicabilidade do enunciado da
Súmula n. 385 do Col. STJ - Dano moral tipificado, que
surge “ipso facto” “Quantum” ao prudente arbítrio do juiz
Arbitramento em R$5.000,00 que é razoável e
proporcional Recurso provido, com a modificação dos
ônus de sucumbência a cargo do réu, os honorários
advocatícios majorados “ope legis”.
A r. sentença de fls. 116/118, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão da autora nos autos de ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização por dano moral, declarando inexistente o
débito de R$64,00 pelo qual foi ela desabonada pelo réu.
Refutado o dano moral, diante de desabonos precedentes, a
autora e o réu foram onerados com o rateio das custas e
despesas
processuais
e
honorários
aos
advogados
arbitrados em 20% do valor atualizado da causa na
proporção de 50% a cada qual, ressalvada a gratuidade
processual a que faz jus a autora.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, advogando que o desabono ao crédito declarado
inexistente trouxe abalo moral “ipso facto”, mormente
porque
os
desabonos
precedentes,
de
iniciativa de
“Pernambucanas” e “Mag Luiza”, a fls. 21 e 143, foram
impugnados
noutras
ações
declaratórias.
Pleiteia
indenização pelo dano moral e sugere R$15.000,00.
Recurso respondido, o réu fez o depósito
dos ônus a seu cargo e requereu a extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Julgada procedente a pretensão da autora
no que concerne à declaração de inexigibilidade do débito
de R$64,00 e à exclusão da restrição ao crédito, a
questão tornou-se incontroversa em virtude de o réu não
ter interposto recurso, resignando-se com a r. sentença
nesse tópico. Aliás, depositou os ônus de sucumbência.
O
corolário
é
que
aperfeiçoou-se
a
imutabilidade da inexistência do débito e o desabono
tornou-se indevido, em detrimento da autora.
Ninguém de inteligência mediana pode negar
que a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes é,
“tout court”, suficiente para o abalo anímico suscetível
de ressarcimento pecuniário.
O desabono ao crédito gera abalo anímico
“in re ipsa”, pois a ninguém é dado ignorar os dissabores
que anotações desse gênero trazem ao chamado “homo
economicus” num contexto em que o crédito é
imprescindível à vida em sociedade.
Ocorre que o devedor contumaz não é alvo
de abalo em razão de novo desabono ao seu crédito, mesmo
que irregular, caso contrário o singelo melindre daria
margem a compensações.
Assim é porque o ressarcimento do dano
moral atende ao binômio sanção/compensação, entendendo-se
a compensação como forma de atenuar ofensas à honra, ao
decoro, à paz interior, etc.
A Súmula n. 385 do Col. STJ enuncia que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Pois bem.
Os desabonos de iniciativa de terceiros
foram objeto de demanda similar e excluídos.
Um outro desabono, de iniciativa de “SSR
Com Cosm Prods”, foi questionado em reclamação ao PROCON,
e consta que “a parte reclamada informa que foi realizado
a exclusão do nome da consumidora do SCPC” (“sic”, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26).
Assim, provado que todos os desabonos
foram impugnados, está descartado o enunciado da Súmula
n. 385 do Col. STJ, motivo pelo qual o de iniciativa do
réu foi indevido e gerou dano moral “in re ipsa”.
Subsiste a questão sobre o “quantum” da
indenização, cuja finalidade não é enriquecer o lesado e
empobrecer o responsável pela lesão.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral "o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido"
("Responsabilidade Civil", Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser "tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva" (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o "quantum" se
presta à punição do ofensor, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de
ilícitos.
Por paradoxal que seja, a autora, embora a
única em condições de dimensionar a intensidade da dor ou
do abalo, exatamente por ser aquela que o sofreu, é a
menos indicada para reduzir esse sentimento a uma
quantia. O réu, por sua vez, muito menos está em
condições de valorar. É o juiz, pela posição de
equidistância e imparcialidade, o mais dotado de capacidade para, sem paixões, quantificar o dano extrapatrimonial.
Com essas ponderações, o valor de R$
5.000,00 é razoável e suficiente para aplacar os efeitos
desabonadores irradiados. A um só tempo, esse “quantum”
satisfaz a pretensão da vítima em justa medida, sem
proporcionar enriquecimento, e produz no causador do dano
impacto suficiente para dissuadi-lo de novo atentado.
A indenização do dano moral, conforme o
enunciado da Súmula n. 362 do Col. STJ, será atualizada
desde a publicação deste acórdão e contará juros de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1% ao mês, desde o evento danoso na responsabilidade
extracontratual, a teor da Súmula n. 54 do Col. STJ.
Provido o recurso interposto pela autora,
a fim de julgar procedente a pretensão e condenar o réu
ao pagamento de R$5.000,00 a título de reparação por
abalo moral, decaiu ele na integralidade da pretensão,
daí porque suportará as custas e despesas processuais, as
de reembolso à autora com atualização monetária desde os
desembolsos, e honorários advocatícios majorados “ope
legis” a 17% do valor da condenação atualizada e com
juros, sopesado o trabalho adicional na fase recursal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios a cargo do réu.
CERQUEIRA LEITE
Relator